Tribunal: STJ
Processo: 0000815-07.2019.8.06.0125
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2216069 - CE(2025/0072741-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADO
: JOSÉ ALEXANDRE XIMENES ARAGÃO - CE014456
AGRAVADO
: CICERO JALES GOMES DE SOUZA
ADVOGADO
: GEORGE FECHINE TAVARES - CE021451
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULAS
NS.
E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ÓBICES DE
282/STF
7/STJ.
ADMISSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
recurso especial em razão dos óbices das Súmulas ns.
e
e de o
282/STF
7/STJ
dissídio restar prejudicado pela incidência de óbices de admissibilidade.
II – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56173728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a59173d3-bdf3-4015-b67a-4fb89fd5909b

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a59173d3-bdf3-4015-b67a-4fb89fd5909b

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2216069 - CE(2025/0072741-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADO
: JOSÉ ALEXANDRE XIMENES ARAGÃO - CE014456
AGRAVADO
: CICERO JALES GOMES DE SOUZA
ADVOGADO
: GEORGE FECHINE TAVARES - CE021451
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULAS
NS.
E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ÓBICES DE
282/STF
7/STJ.
ADMISSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
recurso especial em razão dos óbices das Súmulas ns.
e
e de o
282/STF
7/STJ
dissídio restar prejudicado pela incidência de óbices de admissibilidade.
II – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
recurso especial em razão dos óbices das Súmulas ns.
e
e de o
282/STF
7/STJ
dissídio restar prejudicado pela incidência de óbices de admissibilidade.
Sustenta a parte Agravante, em síntese: a) todas as decisões anteriores se
debruçaram sobre a controvérsia discutida; b) o que se pretende com o recurso
especial denegado não é a reapreciação de fatos e provas, mas a correta aferição e
observância dos preceitos legais aplicáveis ao caso.
Documento eletrônico VDA55266043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:53
Código de Controle do Documento: d6ed27f9-3e3a-4184-8bd6-31e498c9f29b

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 266e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de
impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da
matéria não impugnada, afastando-se a incidência da
(
Súmula n. 182/STJ
rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior
EREsp 1.424.404/SP,
Tribunal de Justiça, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
A Agravante limitou-se a impugnar os óbices da ausência de
prequestionamento e da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, deixando de enfrentar
o fundamento de o dissídio restar prejudicado pela incidência de óbices de
admissibilidade.
Nesse ponto, portanto, encontra-se a matéria referente à cobrança de
parcelas vincendas referentes aos serviços de abastecimento de água, questão que foi
aplicada o óbice da Súmula 7 desta Corte.
Ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada,
nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a
qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para
negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é
admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser
apreciado pelo colegiado” (cf. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
DJe 5.09.2025).
REsp n. 2.148.059/MA,
Não assiste razão à Agravante.
Acerca da ofensa ao
da
em razão da
art. 29
Lei n. 11.445/2007,
imprescindibilidade de observância da sustentabilidade financeira do serviço de
prestação de água, verifico que a insurgência carece de prequestionamento, porquanto
não analisada pelo Tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca
questão, à luz da legislação federal indicada
dos dispositivos apontados como violados, e, no caso, não foi examinada, ainda que
implicitamente.
Dessarte, aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
”), consoante os seguintes
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
julgados:

Documento eletrônico VDA55266043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:53
Código de Controle do Documento: d6ed27f9-3e3a-4184-8bd6-31e498c9f29b

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS
SÚMULA 284/STF.
282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
(...)
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por
faltar o requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro PAULO SÉRGIO
REsp n. 2.036.100/RN,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, j. 23.6.2025, DJEN de 27.6.2025).

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE
EQUIVALÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF.
ANÁLISE
DE
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
III - Sobre a alegada violação dos arts. 5o, 11, 89, 99 e 296 do CPC, verifica-
se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos
legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que
carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
(...)
VI - Recurso especial não conhecido.
(
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp n. 2.195.614/CE,
TURMA, j. 30.4.2025, DJEN 7.5.2025).

Sublinhe-se, por oportuno, que a exigência do prequestionamento se impõe
mesmo em relação às matérias de ordem pública, na linha do precedente deste
Tribunal Superior, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA
ALHEIA AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
OBSCURIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECONHECIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS
COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(...)
2. As matérias de ordem pública, mesmo passíveis de conhecimento de
ofício pelas instâncias ordinárias, necessitam estar devidamente
prequestionadas para ensejar o debate no âmbito do STJ.
(...)
5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt nos
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
EREsp n. 1.946.950/PA,
DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, j. 21.08.2024, DJe 26.08.2024)

Nas razões do Recurso Especial, aponta-se ofensa aos
do CPC,
art. 323
alegando-se, em síntese, a viabilidade de cobrança das parcelas a vencer referentes
aos débitos de prestação de serviço de água (fls.
).
109/130e
Documento eletrônico VDA55266043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:53
Código de Controle do Documento: d6ed27f9-3e3a-4184-8bd6-31e498c9f29b

Acerca do tema, a Corte
após minucioso exame dos elementos
a qua,
fáticos contidos nos autos, consignou a ausência de provas a demonstrar a efetiva
utilização do serviço, porquanto o serviço prestado pela concessionária demandaria
medição mensal (fls.
):
90/98e

Argumenta a recorrente que os serviços prestados pela concessionária são
classificados como obrigações de trato sucessivo e que as parcelas que se
venceram no curso do processo devem ser incluídas na condenação,
segundo inteligência do
do CPC, in verbis:
art. 323
(...)
De logo, tenho que melhor sorte não assiste à apelante uma vez que o caso
dos autos não se trata de obrigação em prestações sucessivas (periódicas),
ou seja, aquelas que se renovam em prestações singulares e contínuas, em
períodos consecutivos, nas quais os débitos vencidos no curso do processo
são considerados incluídos no pedido, independentemente de declaração
expressa da parte autora.
É que, o débito decorrente do serviço de fornecimento de água e
saneamento básico de esgotamento sanitário depende da efetiva utilização
do serviço prestado e, para a aferição do quantum a ser pago pelo
consumidor, é necessária a conferência do quantitativo por ele efetivamente
utilizado, ou seja, o valor atribuído à fatura depende da metragem (m3) de
água consumida, o que implica na impossibilidade de inclusão das
prestações vincendas no decreto condenatório, sem que reste demonstrado
pela fornecedora o valor dos débitos, conforme o consumo.
(...)
Desta feita, em não existindo no presente caderno processual nenhuma
prova de que o serviço objeto da vertente ação foi efetivamente utilizado
durante o trâmite processual e inadimplido, revela-se impertinente a
condenação da requerida ao pagamento dos supostos débitos vincendos,
haja vista a cobrança do serviço de tratamento de esgoto depender de
Daí, tenho
medição mensal, cuja comprovação revela-se imprescindível.
como impertinente o pleito da recorrente, até mesmo porque quando em
sede de aclaratórios (fls.
), o órgão judicante apontou que “(...) em que
51/52
pese seja possível, em tese, a condenação de parcelas vincendas e
vencidas durante o processo, é necessário que haja discussão e
comprovação da dívida, não sendo possível que o juízo condene ao
pagamento de parcelas cuja inadimplência não foi demonstradas nos autos”
(destaque meu).

Do confronto entre a insurgência recursal e fundamentação adotada pelo
tribunal de origem pode-se defluir tanto a possibilidade de mera revaloração de
premissas nas quais o acórdão recorrido esteja assentado, quanto a incidência do
óbice constante na
segundo a qual,
Súmula n. 7/STJ,
a pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial.
, a análise da pretensão recursal – o reconhecimento da natureza
In casu
sucessiva das prestações a permitir a cobrança dos débitos vincendos – a fim de
revisar o entendimento adotado pela Corte
– impossibilidade de cobrança das
a qua
parcelas ainda não vencidas, as quais dependem do efetivo consumo do serviço de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e cuja quantificação exige a
verificação do volume efetivamente utilizado – demanda necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido no
mencionado verbete sumular.
Documento eletrônico VDA55266043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:53
Código de Controle do Documento: d6ed27f9-3e3a-4184-8bd6-31e498c9f29b

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. NATUREZA DAS PRESTAÇÕES.
INTELIGÊNCIA DO
DO
NECESSIDADE DE
ART. 323
CPC/2015.
REVOLVIMENTO
DO
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO A QUE SE
SÚMULA 7/STJ.
NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, embora o
do
atual
do
permitisse a inclusão
art. 290
CPC/1973,
art. 323
CPC/2015,
das parcelas vincendas no cumprimento da obrigação na condenação, fazia-
se necessário que a parte autora comprovasse a consistência da pretensão.
2. Segundo o aresto impugnado, de tal ônus não se desincumbiu a
recorrente, o que inviabiliza a análise da questão na via especial em razão
do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo Interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro MANOEL ERHARDT
REsp n. 1.972.718/CE,
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, j.
28.3.2022, DJe de 31.3.2022 - destaque meu)

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
ENERGIA
ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DÍVIDA NÃO
RECONHECIDA. DANOS MORAIS. PARCELAMENTO UNILATERAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REEXAME.
NÃO
CABIMENTO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando que seja declarada a
inexistência de dívida e, posteriormente, o recebimento de indenização por
danos morais. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a
quo, a sentença foi reformada.
II - Sobre o alegado cerceamento de defesa, a Corte a quo analisou as
alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Portanto, cabe ao juiz
decidir quais as provas pertinentes ao deslinde da controvérsia e quais
devem ser indeferidas, por desnecessárias, não constituindo cerceamento
de defesa o seu indeferimento, quando julgar conveniente. Além do que, o
indeferimento de provas reputadas inúteis ou protelatórias decorre do
princípio da celeridade da prestação jurisdicional."
III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim,
para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo
o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial".
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp n. 2.117.591/RJ,
SEGUNDA TURMA, j. 14.11.2022, DJe de 17.11.2022 - destaque meu)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Documento eletrônico VDA55266043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:53
Código de Controle do Documento: d6ed27f9-3e3a-4184-8bd6-31e498c9f29b

Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55266043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:53
Código de Controle do Documento: d6ed27f9-3e3a-4184-8bd6-31e498c9f29b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.216.069 / CE
Número Registro: 2025/0072741-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008150720198060125 0000815072019806012550000 8150720198060125 815072019806012550000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADO
: JOSÉ ALEXANDRE XIMENES ARAGÃO - CE014456
RECORRIDO
: CICERO JALES GOMES DE SOUZA
ADVOGADO
: GEORGE FECHINE TAVARES - CE021451
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE
ADVOGADO : JOSÉ ALEXANDRE XIMENES ARAGÃO - CE014456
AGRAVADO
: CICERO JALES GOMES DE SOUZA
ADVOGADO : GEORGE FECHINE TAVARES - CE021451
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56083501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:01
Código de Controle do Documento: 18eaf973-d2ea-4a26-b016-48ee1e2110b4

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:01
Código de Controle do Documento: 18eaf973-d2ea-4a26-b016-48ee1e2110b4